Tribunal: TJMT
Processo: 1013123-83.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1013123-83.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma De Direito Público e Coletivo assim ementado (id 85471962):
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA – CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONCURSO EM VIGÊNCIA NA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DEMONSTRADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A expectativa de direito é convolada em direito subjetivo à nomeação, no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e o faz, de forma precária, em detrimento do candidato classificado. (N.U 0002081-42.2016.8.11.0045, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)
2. Recurso conhecido e desprovido, em remessa necessária, ratifico a sentença.” (TJMT, RAC 1013123-83.2016.8.11.0041, Juiz Convocado YALE SABO MENDES, PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/04/2021)
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de remessa necessária e apelação cível interposta por MUNICIPIO DE CUIABÁ, que negou provimento ao recurso e ratificou a sentença.
O recorrente apresentou seu recurso extraordinário, aduzindo que o acórdão está em desacordo com o Tema 784 do STF, ao fundamento de que “Os candidatos do Recorrido foram aprovados FORA do número de vagas, bem como a situação não configura novas vagas permanentes, tampouco foi aberto outro concurso durante a validade do certame anterior (conforme exige a decisão do STF), tampouco houve preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada, a um porque a contratação temporária é motivada, prevista em lei e decorre de demanda temporária de interesse público, não havendo, portanto, configuração de ilegalidade ou arbitrariedade”.
Recurso tempestivo (id. 92700980) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 94207976.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
No presente recurso, o recorrente defende que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo a nomeação, apenas expectativa de direito e que as contratações temporárias possuem necessidades transitórias e o excepcional interesse público.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a Câmara Julgadora concluiu que, apesar de os candidatos estarem classificados fora do número de vagas existentes, o recorrido comprovou a existência de contratações precárias que atingiram a classificação daqueles, exsurgindo o direito subjetivo à nomeação, senão vejamos:
“A espécie revela que os Substituídos Processualmente pelo Impetrante prestaram o concurso público no 01/2012 para o serviço público do Município de Cuiabá, para o preenchimento de 10 (dez) vagas existentes para o cargo de Cirurgião Dentista, tendo obtido as classificações de números 138o, 144o, 145o, 146o e 147o, isto é, fora do número de vagas previsto no edital, limitando seu direito a uma mera expectativa.
Com efeito, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).
Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o demonstrativo de contratações precárias que atingem a sua colocação.
(...)
No entanto, no caso concreto, restou demonstrado que durante a vigência do concurso houve a criação de 116 cargos efetivos de cirurgião dentista por meio da Lei Complementar no 314 de 10 de outubro de 2013, com a existência de 278 cargos, dos quais 215 (duzentos e quinze) estão ocupados por servidores efetivos e 63 (sessenta e três) estão disponíveis.
Aliado a isso, restaram comprovadas as contratações precárias de servidores que atingiram a classificação dos Apelados, conforme contratações temporárias realizadas pelo município devidamente demonstradas nos autos.
Isto porque há considerável número de vagas não preenchidas (67, conforme documentos extraídos pelo impetrante do site da Prefeitura Municipal), bem como, porque o número de contratos temporários alcança a classificação dos Apelados e evidencia a necessidade de contratação de pessoal.
Aliás, sem mais delongas, é certo que este Sodalício em casos semelhantes (certame e cargo) já reconheceu que houve mais de 100 (cem) contratações precárias por meio de contrato temporário no decorrer do certame” (id. 80039491) (g.n.)
Diante disso, frente à demonstração pelo candidato Impetrante dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 784).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça